Tribunal: STM
Processo: 7000452-92.2023.7.00.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão julgador: PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. ADMISSIBILIDADE. INTERPOSIÇÃO. DECISÃO EM EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR. INADEQUAÇÃO ÀS HIPÓTESES DO ART. 516 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR (CPPM). APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DA LEI DE EXECUÇÕES PENAIS (LEP). ART. 3º, ALÍNEA “A”, DO CPPM. FUNGIBILIDADE. ART. 514 DO CPPM. RECEBIMENTO COMO AGRAVO EM EXECUÇÃO. MÉRITO. PEDIDO PELA REVOGAÇÃO DA DOMICILIAR. TRANSFERÊNCIA PARA UNIDADE PRISIONAL. LOCALIZAÇÃO EM ESTADO DISTINTO DAQUELE DE DOMICÍLIO DO EXECUTADO. FALTA DE DILIGÊNCIA DO PARQUET NA LOCALIDADE DE DOMICÍLIO. AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DA REALIDADE CONCRETA DO CONDENADO E DA POSSIBILIDADE EFETIVA DE TRANSFERÊNCIA. INDEFERIMENTO DO PLEITO. DESPROVIMENTO DO RECURSO. I – Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito (RSE) interposto contra Decisão que colocou o Condenado em prisão domiciliar em razão da ausência de estabelecimento prisional adequado ao regime semiaberto de cumprimento da pena. II – A situação processual concreta não se adequa a quaisquer das hipóteses legais enunciadas pelo Recorrente, assim como a nenhuma das outras circunstâncias do art. 516 do CPPM. Entretanto, um pensamento mais detido a respeito da questão aponta que a problemática é intrínseca ao próprio Código. O Códex Adjetivo é, na verdade, omisso no que diz respeito à determinação de procedimentos para execução de penas, inclusive em relação aos eventuais instrumentos recursais utilizados para se questionarem as decisões proferidas no bojo desses processos. III – Tal falha do Codex Castrense gera a necessidade de sua integração, especialmente mediante as regras do processo penal comum e principalmente por meio da LEP, por ser a lei que rege a execução das penas, seus incidentes e recursos, seara em que se insere o caso. Para tanto, o art. 3º, alínea “a”, do CPPM, autoriza o suprimento em questão e torna possível o emprego da previsão do Agravo em Execução previsto no art. 197 da citada Lei, que é o recurso para questionar as Decisões proferidas durante a Execução. Precedentes do Superior Tribunal Militar (STM). IV – Observados os requisitos cabíveis, em especial o prazo, que é aquele do RSE, por suprimento da lacuna da LEP, foi recebido o Recurso como Agravo em Execução. Recurso conhecido. V – Em atenção às disposições da LEP, pelas quais o cumprimento da pena deve ter por ideal a reintegração social do indivíduo (art. 1º) e a execução concreta deve se dar o mais próximo do “meio social e familiar” (art. 103), concluiu-se que o domicílio ou residência do Condenado merece prevalecer com relação às demais localidades, ainda que seja diverso do lugar em que está sediado o Juízo da Execução. VI – A constatação não equivale a dizer que o Condenado detém direito subjetivo para cumprir a pena onde reside ou até mesmo próximo desse local, mas sim de que há necessidade de se fazer antes uma investigação do lugar de seu domicílio, para se estabelecer o que esse permite ou não. Ademais, igualmente cabível que se apurem as circunstâncias concretas, como parentes dependentes, com ou sem deficiência, emprego do Executado, etc. Somente após essas determinações, as quais recaem sobre o Ministério Público Militar (MPM) enquanto titular do interesse penal, é que se pode avançar para a análise de transferência forçada do indivíduo para outro local do território nacional. VII – No caso concreto, o MPM sustentava haver local apropriado para tal forma de cumprimento da pena em Recife-PE, cidade em que está situada a Auditoria competente pelo Processo de Execução, enquanto o ora Executado detém domicílio na cidade do Rio de Janeiro-RJ. Não houve apuração adequada acerca do local de cumprimento da pena na capital fluminense, nem em outras localidades mais próximas do núcleo social e familiar do Recorrido. VIII – Ainda que aparentemente incorreto o benefício concedido, é necessário deter-se certeza da realidade concreta, pois sem ela não há como aferir se a retirada da situação atual (prisão domiciliar) para outra (semiaberto ou outra mais grave) é adequada e em que local essa deverá/poderá ser cumprida (se na cidade de domicílio do Executado ou na de localidade do Juízo). Deve-se, então, privilegiar a manutenção do quadro atual, de modo a evitar o desrespeito a garantias fundamentais, tanto aquelas detidas pelo Condenado quanto as de terceiros que serão direta ou indiretamenta afetados. IX – Na situação dos autos, a dúvida dizia respeito à adequação da eventual unidade prisional e à cidade para cumprimento da reprimenda, com o detalhe de a divergência ser entre dois municípios (o de domicílio do Condenado e aquele para o qual postulou o MPM a transferência) que distam mais de dois mil quilômetros um do outro. Logo, concluiu-se que, com o existente nos autos e pelos argumentos formulados pelo MPM, restou impossível determinar a adequação e a necessidade de substituir-se o benefício de aprisionamento no lar. X – Agravo em Execução desprovido. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DE
11/12/2023
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000452-92.2023.7.00.0000/PE
RELATOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: LUIZ ALBERTO DE ALMEIDA BRAGA
ADVOGADO(A): SILVIO CESAR CARDOSO DE FREITAS (OAB DF59182)
ADVOGADO(A): TATIANA SOARES DAS NEVES LEAL (OAB DF050620)
ADVOGADO(A): EDUARDO BITTENCOURT CAVALCANTI (OAB DF067945)
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
PROSSEGUINDO NO JULGAMENTO INTERROMPIDO NA SESSÃO
PRESENCIAL, REALIZADA NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2023, APÓS RETORNO
DE VISTA DO MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO, O TRIBUNAL PLENO, POR
UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
INTERPOSTO COMO AGRAVO EM EXECUÇÃO, NA FORMA DO ART. 197 DA
LEI DE EXECUÇÕES PENAIS (LEP) C/C ART. 3º, ALÍNEA "A", DO CPPM; E, NO
MÉRITO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO
EM EXECUÇÃO, PARA MANTER A DECISÃO RECORRIDA. O MINISTRO JOSÉ
BARROSO FILHO FARÁ DECLARAÇÃO DE VOTO. DECLAROU-SE SUSPEITO
O MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, NA FORMA DO ART. 141 DO
RISTM. AUSENTES, JUSTIFICADAMENTE, OS MINISTROS MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA E LEONARDO PUNTEL.
PRESIDÊNCIA DO MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA, VICE-PRESIDENTE,
NA AUSÊNCIA OCASIONAL DO MINISTRO PRESIDENTE. PRESENTE O
SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. ROBERTO COUTINHO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
SUSPEITO: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DE
30/08/2023
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000452-92.2023.7.00.0000/PE
RELATOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: LUIZ ALBERTO DE ALMEIDA BRAGA
ADVOGADO(A): SILVIO CESAR CARDOSO DE FREITAS (OAB DF59182)
ADVOGADO(A): TATIANA SOARES DAS NEVES LEAL (OAB DF050620)
ADVOGADO(A): EDUARDO BITTENCOURT CAVALCANTI (OAB DF067945)
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
NA FORMA DO ART. 79 DO RISTM, PEDIU VISTA O MINISTRO JOSÉ
BARROSO FILHO, APÓS O VOTO DO RELATOR MINISTRO PÉRICLES
AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, QUE CONHECIA DO RECURSO EM SENTIDO
ESTRITO INTERPOSTO COMO AGRAVO EM EXECUÇÃO, NA FORMA DO ART.
197 DA LEP C/C ART. 3º, ALÍNEA "A", DO CPPM; E, NO MÉRITO, NEGAVA
PROVIMENTO AO AGRAVO EM EXECUÇÃO PARA MANTER A DECISÃO
RECORRIDA. OS MINISTROS MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA, ODILSON SAMPAIO BENZI, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, CARLOS
VUYK DE AQUINO, CELSO LUIZ NAZARETH, CARLOS AUGUSTO AMARAL
OLIVEIRA, CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS E LOURIVAL CARVALHO
SILVA AGUARDAM O RETORNO DE VISTA. O MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE
BARROS GÓES DECLAROU-SE SUSPEITO, NA FORMA DO ART. 141 DO
RISTM. AUSENTES, JUSTIFICADAMENTE, OS MINISTROS ARTUR VIDIGAL
DE OLIVEIRA E LEONARDO PUNTEL. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO JOSÉ
COÊLHO FERREIRA, VICE-PRESIDENTE, NA AUSÊNCIA OCASIONAL DO
MINISTRO PRESIDENTE. NA FORMA REGIMENTAL, USARAM DA PALAVRA
O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. GIOVANNI
RATTACASO, E O ADVOGADO DA DEFESA, DR. SILVIO CESAR CARDOSO DE
FREITAS. A DEFESA SERÁ INTIMADA DO RETORNO DE VISTA PARA A
SEQUÊNCIA DO JULGAMENTO.
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
PEDIDO VISTA: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000452-92.2023.7.00.0000/PE
RELATOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: LUIZ ALBERTO DE ALMEIDA BRAGA
ADVOGADO(A): SILVIO CESAR CARDOSO DE FREITAS (OAB DF59182)
ADVOGADO(A): TATIANA SOARES DAS NEVES LEAL (OAB DF050620)
ADVOGADO(A): EDUARDO BITTENCOURT CAVALCANTI (OAB DF067945)
EMENTA
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO
MILITAR. ADMISSIBILIDADE. INTERPOSIÇÃO. DECISÃO
EM
EXECUÇÃO
PENAL.
PRISÃO
DOMICILIAR.
INADEQUAÇÃO ÀS HIPÓTESES DO ART. 516 DO CÓDIGO DE
PROCESSO
PENAL
MILITAR
(CPPM).
APLICAÇÃO
SUBSIDIÁRIA DA LEI DE EXECUÇÕES PENAIS (LEP). ART.
3º, ALÍNEA “A”, DO CPPM. FUNGIBILIDADE. ART. 514 DO
CPPM. RECEBIMENTO COMO AGRAVO EM EXECUÇÃO.
MÉRITO. PEDIDO PELA REVOGAÇÃO DA DOMICILIAR.
TRANSFERÊNCIA
PARA
UNIDADE
PRISIONAL.
LOCALIZAÇÃO EM ESTADO DISTINTO DAQUELE DE
DOMICÍLIO DO EXECUTADO. FALTA DE DILIGÊNCIA DO
PARQUET NA LOCALIDADE DE DOMICÍLIO. AUSÊNCIA DE
DETERMINAÇÃO
DA
REALIDADE
CONCRETA
DO
CONDENADO
E
DA
POSSIBILIDADE
EFETIVA
DE
TRANSFERÊNCIA.
INDEFERIMENTO
DO
PLEITO.
DESPROVIMENTO DO RECURSO.
I – Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito (RSE) interposto contra
Decisão que colocou o Condenado em prisão domiciliar em razão da
ausência de estabelecimento prisional adequado ao regime semiaberto
de cumprimento da pena.
II – A situação processual concreta não se adequa a quaisquer das
hipóteses legais enunciadas pelo Recorrente, assim como a nenhuma
das outras circunstâncias do art. 516 do CPPM. Entretanto, um
pensamento mais detido a respeito da questão aponta que a
problemática é intrínseca ao próprio Código. O Códex Adjetivo é, na
verdade, omisso no que diz respeito à determinação de procedimentos
para execução de penas, inclusive em relação aos eventuais
instrumentos recursais utilizados para se questionarem as decisões
proferidas no bojo desses processos.
7000452-92.2023.7.00.0000
40001357452 .V56
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

III – Tal falha do Codex Castrense gera a necessidade de sua
integração, especialmente mediante as regras do processo penal
comum e principalmente por meio da LEP, por ser a lei que rege a
execução das penas, seus incidentes e recursos, seara em que se insere
o caso. Para tanto, o art. 3º, alínea “a”, do CPPM, autoriza o
suprimento em questão e torna possível o emprego da previsão do
Agravo em Execução previsto no art. 197 da citada Lei, que é o recurso
para questionar as Decisões proferidas durante a Execução.
Precedentes do Superior Tribunal Militar (STM).
IV – Observados os requisitos cabíveis, em especial o prazo, que é
aquele do RSE, por suprimento da lacuna da LEP, foi recebido o
Recurso como Agravo em Execução. Recurso conhecido.
V – Em atenção às disposições da LEP, pelas quais o cumprimento da
pena deve ter por ideal a reintegração social do indivíduo (art. 1º) e a
execução concreta deve se dar o mais próximo do “meio social e
familiar” (art. 103), concluiu-se que o domicílio ou residência do
Condenado merece prevalecer com relação às demais localidades,
ainda que seja diverso do lugar em que está sediado o Juízo da
Execução.
VI – A constatação não equivale a dizer que o Condenado detém direito
subjetivo para cumprir a pena onde reside ou até mesmo próximo desse
local, mas sim de que há necessidade de se fazer antes uma
investigação do lugar de seu domicílio, para se estabelecer o que esse
permite ou não. Ademais, igualmente cabível que se apurem as
circunstâncias concretas, como parentes dependentes, com ou sem
deficiência, emprego do Executado, etc. Somente após essas
determinações, as quais recaem sobre o Ministério Público Militar
(MPM) enquanto titular do interesse penal, é que se pode avançar para
a análise de transferência forçada do indivíduo para outro local do
território nacional.
VII – No caso concreto, o MPM sustentava haver local apropriado para
tal forma de cumprimento da pena em Recife-PE, cidade em que está
situada a Auditoria competente pelo Processo de Execução, enquanto o
ora Executado detém domicílio na cidade do Rio de Janeiro-RJ. Não
houve apuração adequada acerca do local de cumprimento da pena na
capital fluminense, nem em outras localidades mais próximas do
núcleo social e familiar do Recorrido.
7000452-92.2023.7.00.0000
40001357452 .V56
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

VIII – Ainda que aparentemente incorreto o benefício concedido, é
necessário deter-se certeza da realidade concreta, pois sem ela não há
como aferir se a retirada da situação atual (prisão domiciliar) para outra
(semiaberto ou outra mais grave) é adequada e em que local essa
deverá/poderá ser cumprida (se na cidade de domicílio do Executado
ou na de localidade do Juízo). Deve-se, então, privilegiar a manutenção
do quadro atual, de modo a evitar o desrespeito a garantias
fundamentais, tanto aquelas detidas pelo Condenado quanto as de
terceiros que serão direta ou indiretamenta afetados.
IX – Na situação dos autos, a dúvida dizia respeito à adequação da
eventual unidade prisional e à cidade para cumprimento da reprimenda,
com o detalhe de a divergência ser entre dois municípios (o de
domicílio do Condenado e aquele para o qual postulou o MPM a
transferência) que distam mais de dois mil quilômetros um do outro.
Logo, concluiu-se que, com o existente nos autos e pelos argumentos
formulados pelo MPM, restou impossível determinar a adequação e a
necessidade de substituir-se o benefício de aprisionamento no lar.
X – Agravo em Execução desprovido. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro
Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, decidiu conhecer do Recurso em
Sentido Estrito interposto como Agravo em Execução, na forma do art. 197 da Lei
de Execuções Penais (LEP) c/c art. 3º, alínea "a", do CPPM; e, no mérito, por
unanimidade, decidiu negar provimento ao Agravo em Execução, para manter a
Decisão recorrida. O Ministro JOSÉ BARROSO FILHO fará declaração de voto.
Declarou-se suspeito o Ministro LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, na forma do
art. 141 do RISTM. Ausentes, justificadamente, os Ministros MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA e LEONARDO PUNTEL. Presidência do
Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA, Vice-Presidente, na ausência ocasional do
Ministro Presidente. Presente o Subprocurador-Geral da Justiça Militar, Dr. Roberto
Coutinho.
Brasília, 11 de dezembro de 2023.
RELATÓRIO
7000452-92.2023.7.00.0000
40001357452 .V56
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério
Público Militar (MPM), com fulcro no art. 516, alíneas “h” e “o”, do Código de
Processo Penal Militar (CPPM), contra a Decisão proferida pela MM. Juíza Federal
da Auditoria da 7ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM), na qual foi concedida em
favor do Condenado, Tenente-Coronel da Reserva Remunerada do Exército (TC R/1
Ex) Luiz Alberto de Almeida Braga, prisão domiciliar como regime de cumprimento
da pena imposta.
Na Decisão atacada, a Magistrada discorreu sobre o direito do militar
Condenado à pena maior de 2 anos cumprir em penitenciária militar ou Organização
Militar (art. 61 do Código Penal Militar – CPM), regra que se aplicaria ao Recorrido
por ainda pertencer ao quadro de Oficiais da Força Terrestre. Sublinhou que o
mencionado quadro é alterável, porém, somente quando e se este Tribunal decretar a
sua indignidade ou incompatibilidade com o Oficialato (art. 142, incisos VI e VII, da
Constituição da República de 1988 – CR/88), de modo que deve ser mantida, por
ora, a prerrogativa ao local de cumprimento, a qual é inclusive ratificada pelo art. 73,
parágrafo único, alínea “c”, do Estatuto dos Militares (Lei 6.880/1980).
Além disso, destacou inexistir estabelecimento a ser considerado como
penitenciária “militar”, ou mesmo congênere, na área de abrangência da 7ª CJM,
para que se aplique o regime inicial (semiaberto) fixado para o Condenado, fato que
não obsta o início do cumprimento da pena, o qual é imperativo, mas modifica a
forma de sua execução.
Desse modo, em face do regime de cumprimento da reprimenda
(semiaberto), da garantia detida pelo Recorrido (de ser recolhido somente em
Organização Militar) e da falta de estabelecimento adequado, determinou-se a
expedição de mandado de prisão domiciliar para dar início à execução do Tenente-
Coronel R/1 Luiz Alberto de Almeida Braga.
Discordante, o MPM interpôs o citado Recurso. Em suas Razões, inicia
o Parquet com aponte acerca da inexistência do regime de prisão domiciliar e
também da ponderação que é feita pelos Tribunais sobre a matéria, em especial
àquela plasmada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no RE 641.320, a qual
redundou na edição da Súmula Vinculante 56. Assim, destaca que, na
impossibilidade de alocação da pessoa condenada em local adequado ao seu
regimento de cumprimento, é de fato possível que soluções heterodoxas sejam
adotadas, ao que cita a regra da prisão domiciliar para o regime aberto (art. 117 da
Lei de Execuções Penais – LEP) e a Recomendação 62 do Conselho Nacional de
Justiça, de 2020.
Não obstante, no caso concreto, aduz que falta razão para aplicação da
prisão domiciliar, enquanto existirem outras soluções aplicáveis a essa forma de
cumprimento e que se aproximam mais do regime inicialmente fixado, neste caso, o
7000452-92.2023.7.00.0000
40001357452 .V56
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

semiaberto. Em especial, cita informação do Comando Militar do Nordeste,
fornecida em outros autos (Processo de Execução 9000030-04.2022.7.07.0007) e
que diz respeito a um Condenado distinto, acerca da presença de carceragem
adequada para receber indivíduo em regime semiaberto. Finaliza com a afirmação de
não haver motivo “excepcional comprovado no processo que justifique a
impossibilidade de alguma Unidade Militar receber o preso para cumprimento da
pena em regime semiaberto”.
Assim, solicita que, ao se reformar a Decisão a quo, determine-se “o
cumprimento da pena privativa de liberdade de Luiz Alberto de Almeida Braga (Ten
Cel RRm) em regime semiaberto em Organização Militar a ser definido pelo Juízo”.
Por sua vez, em Contrarrazões, o Condenado defende estar correta a
Decisão recorrida, ao passo que não haveria de fato estabelecimento penal militar
apropriado para o cumprimento da pena no regime semiaberto, bem como sublinha
que essa análise deve se dar pela cidade de seu domicílio, Rio de Janeiro-RJ.
Embora não suscitado na instância de piso, alega que a prisão domiciliar é adequada
também por deter filha com deficiência física, hipótese que encontra respaldo na
situação do art. 117, inciso III, da LEP. Por esses motivos, requer a manutenção do
Decisum.
Em Juízo de retratação, a Julgadora manteve a Decisão original por
seus próprios fundamentos.
Recebidos os autos nesta instância, foi aberto prazo para manifestação
da douta Procuradoria-Geral de Justiça Militar na condição de custos legis, a qual, na
pessoa da Subprocuradora-Geral Dra. Herminia Celia Raymundo, opinou pelo
provimento do Recurso Ministerial.
É o Relatório.
VOTO
I – ADMISSIBILIDADE
Cuida-se de RSE interposto com fulcro no art. 516, alíneas “h” e “o”,
do CPPM. As citadas disposições se referem a decisões ou sentenças em que se
“decretar, ou não, a prisão preventiva, ou revogá-la” (alínea “h”) ou se “decidir
sobre a unificação das penas” (alínea “o”). O caso concreto trata de execução de
pena definitiva, na qual se impôs prisão domiciliar em detrimento de se recolher o
Condenado para estabelecimento penal que permita cumprimento em regime
semiaberto.
7000452-92.2023.7.00.0000
40001357452 .V56
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A situação processual concreta não se adequa a quaisquer das hipóteses
legais enunciadas, assim como nenhuma das outras circunstâncias do art. 516 do
CPPM aparenta abarcá-la. Ainda, a Apelação subsidiária (art. 526, alínea “b”, do
CPPM) mostra-se igualmente inapropriada: a Decisão proferida não tem caráter
definitivo ou força de definitiva, ao passo que é de cunho meramente interlocutório e
sequer finaliza algum evento do processo, de sorte que poderá ser revista, a qualquer
instante, caso se alterem as justificativas fático-processuais que autorizaram a prisão
domiciliar. Logo, em tese, é incabível o RSE ou outro recurso do CPPM na hipótese.
Entretanto, um pensamento mais detido a respeito da questão aponta
que a problemática é intrínseca ao próprio CPPM. O Código Adjetivo é, na verdade,
omisso no que diz respeito à determinação de procedimentos para execução de
penas, inclusive em relação aos eventuais instrumentos recursais utilizados para se
questionarem as decisões proferidas no bojo desses processos. Nessa linha, admitir
que a falta de previsão leve à inquestionabilidade das decisões proferidas fere a
integridade deste sistema especializado de justiça, pois equivaleria a aceitar uma
impossibilidade de a Justiça Militar da União (JMU) dar execução a seus próprios
julgamentos.
Tamanha falha do Codex Castrense gera a necessidade de sua
integração, especialmente mediante as regras do processo penal comum e
principalmente por meio da LEP, por ser a lei que rege a execução das penas, seus
incidentes e recursos, seara em que se insere o caso. Para tanto, o art. 3º, alínea “a”,
do CPPM, autoriza o suprimento em comento e torna possível o emprego da
previsão do Agravo em Execução, previsto no art. 197 da citada Lei, o qual é o
recurso utilizado para questionar as Decisões proferidas durante a Execução.
Esse quadro, além de possuir respaldo legal, encontra aceitação na
jurisprudência recente desta Corte. Sobre isso, o Tribunal tem sido constantemente
chamado a analisar Recursos em Sentido Estrito interpostos contra Decisões em
Processo de Execução da Pena, sem que exista disposição no art. 516 do CPPM que
se adeque a esse contexto. Ao ser confrontado com idêntico cenário, a solução que
tem prevalecido é a de recebimento de tais RSEs como Agravos em Execução,
consoante se depreende dos seguintes casos:
“RECURSO
EM
SENTIDO
ESTRITO.
MPM.
DECISÃO
DE
NÃO
REVOGAÇÃO DO SURSIS. CABIMENTO DE RECURSO EM SENTIDO
ESTRITO
COMO
SUCEDÂNEO
DE
AGRAVO
EM
EXECUÇÃO.
CONDENAÇÃO A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE TRANSITADA EM
JULGADO PELA PRÁTICA DE OUTRO CRIME. DESCOBERTA NO CURSO DO
PERÍODO DE PROVA. IMPERATIVIDADE DA REVOGAÇÃO DO SURSIS. 1.
Uma vez que a irresignação contra Decisão de não revogação do sursis não é
abarcada por nenhuma espécie recursal prevista na legislação processual penal
militar e considerando que o art. 3º, alínea "a", do CPPM, prevê a possibilidade
de integração desse diploma, correto é o manejo de Recurso em Sentido Estrito
como sucedâneo do Agravo em Execução, previsto no art. 197 da Lei nº 7.210/84.
7000452-92.2023.7.00.0000
40001357452 .V56
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

[...]. Preliminar rejeitada. Decisão por unanimidade. Recurso Ministerial conhecido
e provido. Decisão por maioria.” (STM. RSE 7000108-48.2022.7.00.0000. Rel. Min.
Artur Vidigal de Oliveira. Julgado em 26.5.2022. Publicado em 9.6.2022; grifo
nosso).
“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. AGRAVO EM EXECUÇÃO. MPM.
IMPROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DA LEI DE EXECUÇÕES PENAIS (LEP) A
SENTENCIADOS CUMPRINDO A PENA EM ORGANIZAÇÃO MILITAR
(OM). 1. Em caso de condenação à pena superior a dois anos, ficará o militar
sujeito às regras previstas na Lei de Execução Penal (Lei nº 7.210, de 11/7/1984),
mesmo que seu cumprimento se dê em estabelecimento militar. Inteligência do art.
61 do CPM. [...].” (STM. RSE 7000778-57.2020.7.00.0000. Rel. Min. Lúcio Mário
de Barros Góes. Julgado em 26.8.2021. Publicado em 16.11.2021; grifo nosso).
“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. AGRAVO EM EXECUÇÃO. [...].
EXECUÇÃO DA PENA. CONDIÇÕES IMPOSTAS PELO JUÍZO DE
EXECUÇÃO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIA. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. [...]. A Lei nº 7.210/84 - Lei de
Execuções Penais, no seu artigo 197, consagra o Agravo em Execução como via
para o Ministério Público e a Defesa escoarem o seu inconformismo com as
decisões proferidas pelo Magistrado no processo de execução. Considerando que a
legislação de regência no âmbito desta Justiça Militar da União não contempla o
manejo desse tipo de Recurso, é certo que em situações tais, na esteira da
reiterada jurisprudência desta Corte Castrense, a irresignação é processada
seguindo-se o rito do Recurso em Sentido Estrito. Inconformada com as condições
da execução da pena, a Defesa constituída manejou o competente Agravo em
Execução, tendo dirigido a sua irresignação ao Juízo da Execução que, por sua vez,
admitiu o pedido como Recurso em Sentido Estrito, tendo sido cumprida a exigência
prevista no art. 520 do Código de Processo Penal Militar, quando ratificou o
decisum vergastado. Preliminar rejeitada. Decisão unânime. [...]." (STM. RSE
7000462-44.2020.7.00.0000. Rel. Min. Carlos Vuyk de Aquino. Julgado em
3.9.2020. Publicado em 16.9.2020; grifo nosso).
Não suficiente essas constatações, em atenção ao art. 514 do CPPM,
observa-se que o MPM agiu imbuído de boa-fé, ao ter buscado hipóteses que fossem
as mais próximas possíveis do caso concreto, bem como respeitou os prazos
processuais que seriam aplicáveis ao Agravo em Execução. A respeito desses,
destaca-se que a regulação pela LEP do Agravo é também lacunosa, fato que enseja a
sua própria integração que, por sua vez, é feita por meio das regras (prazos,
procedimento, etc) aplicadas aos RSEs, como já fixou o Superior Tribunal de Justiça
(STJ):
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO.
RITO. OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO PARA O RECURSO
EM SENTIDO ESTRITO. [...]. 1. Diante dessa falta de previsão em lei sobre o
rito processual a ser adotado no trâmite do recurso de agravo em execução penal
(LEP, art. 197), tanto a jurisprudência quanto a doutrina majoritária firmaram o
entendimento de que procedimento a ser adotado deve ser o do recurso em sentido
7000452-92.2023.7.00.0000
40001357452 .V56
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

estrito, estabelecido nos arts. 581 a 592 do Código de Processo Penal. [...].” (AgInt
no REsp 1.629.499/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
18.4.2017, DJe de 26.4.2017; grifo nosso).
Por essas razões, conheço o Recurso como Agravo em Execução, na
forma do art. 197 da LEP, c/c art. 3º, alínea “a”, do CPPM.
II – MÉRITO
No tocante ao mérito, como relatado, o debate trazido pelo MPM se
refere à viabilidade da prisão domiciliar do Recorrido. A citada forma de
apenamento foi empregada como meio de cumprimento de pena definitiva, pois,
embora se tenha fixado o regime semiaberto como termo inicial, compreendeu a
MM. Julgadora de piso inexistir estabelecimento militar, unidade ou presídio, que
fosse adequado para tal forma de cumprimento.
Irresignado, o Parquet sustenta que provavelmente haja local
apropriado para tal forma de cumprimento da reprimenda, ao que cita informação
dada pelo Comando Militar do Nordeste (CMNE), em processo de execução diverso,
no qual a referida Unidade afirmou ser capaz de receber militar apenado para regime
semiaberto. Ademais, frisou que outras medidas devem ser avaliadas antes de
simplesmente se avançar a essa forma de cumprimento menos impositiva.
Feito esse breve apanhado, compreendo que o Recurso não comporta
provimento nos termos pedidos pelo Ministério Público.
De início, observa-se que não houve apuração adequada acerca do
local de cumprimento da pena. Embora o CMNE esteja a receber outro indivíduo em
regime semiaberto, o Comando está localizado na cidade de Recife-PE, enquanto o
ora Executado detém domicílio na cidade do Rio de Janeiro-RJ, constatação que
torna inútil a informação prestada. Esclarece-se que o local de residência do Preso
não muda a competência do Juízo, que, no caso, pertence à Auditoria da 7ª CJM, em
que pese a distância.
Sobre isso, o art. 65 da LEP estabelece que a execução de condenação
penal compete ao Juízo indicado pelas regras de organização judiciária do Tribunal
e, na falta dessas, recai sobre o prolator da Sentença. Na JMU, a Lei 8.457/1992 é a
lei de organização, porém, nada estabelece sobre a competência em casos de
execução, de modo que a segunda hipótese se impõe: por ter sido proferida a
Sentença original pela Auditoria da 7ª CJM, vide Ação Penal Militar 91-
67.2012.7.07.0007, a ela também se atribui a competência para a execução das
penas.
7000452-92.2023.7.00.0000
40001357452 .V56
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ademais, quanto ao local de cumprimento da reprimenda, a norma que
se retira do ordenamento é que o domicílio ou residência do condenado precede ao
lugar em que está sediado o Juízo da Execução, ao passo que o objetivo de
(re)integração social do indivíduo (art. 1º da LEP) é obviamente potencializado pela
proximidade ao local em que morem ele, sua família e seu círculo social. A ideia
ganha contornos expressos no art. 103 da LEP, em que pese esse se refira às prisões
de caráter provisório:
Art. 103. Cada comarca terá, pelo menos 1 (uma) cadeia pública a fim de
resguardar o interesse da Administração da Justiça Criminal e a permanência do
preso em local próximo ao seu meio social e familiar. (Grifo nosso).
Não suficiente, o STJ, ao se aprofundar sobre a matéria, já fixou que é
cabível o cumprimento em local distinto do Juízo e que tal cumprimento não acarreta
obrigatoriedade de deslocamento do Apenado nem declínio de competência. Essa
viabilidade é potencializada pelos mecanismos eletrônicos atuais, como o Sistema
Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), no qual tramita a Execução ora debatida,
pois, por meio dele, aproximam-se os juízes de todos os ramos da Justiça brasileira,
a facilitar enormemente a transmissão de informações e a fiscalização do
cumprimento:
"[...]. A EXECUÇÃO DA PENA COMPETE AO JUÍZO DA CONDENAÇÃO.
ART. 65 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL - LEP. FISCALIZAÇÃO DE PRISÃO
DOMICILIAR COM TORNOZELEIRA ELETRÔNICA. [...]. 3. 'A competência
para a execução penal cabe ao Juízo da condenação, sendo deprecada ao Juízo do
domicílio do apenado somente a supervisão e acompanhamento o cumprimento da
pena determinada, inexistindo deslocamento de competência' [...]. 4. O novo
Sistema Eletrônico de Execuções Unificado - SEEU tem proporcionado facilidade
de acesso aos autos e otimizado a prestação jurisdicional, contudo, não tem o
condão de alterar a competência para a execução da pena que é fixada na Lei n.
7.210/84. 'Cabe aos Juízes envolvidos no uso desse novo instrumento lançar mão de
procedimentos que extraíam os benefícios da nova ferramenta, sem, contudo,
desrespeitar as diretrizes estabelecidas na legislação, sob pena de que a tecnologia
prevaleça em detrimento da vontade do legislador'[...]." (STJ. CC 178.372/DF, Rel.
Min. Joel Ilan Paciornik, 3ª Seção, julgado em 23.6.2021, DJe de 25.6.2021; grifo
nosso).
Ainda assim, isso não equivale a dizer que o Condenado detenha um
direito subjetivo a cumprir a pena onde reside ou até mesmo próximo desse local,
mas sim de que há necessidade de ser feita antes uma investigação do lugar de seu
domicílio, para se estabelecer o que esse permite ou não. Somente após essas
determinações, as quais recaem sobre o MPM enquanto titular do interesse penal, é
que se pode avançar para análise de transferência forçada do indivíduo para outro
local do território nacional.
7000452-92.2023.7.00.0000
40001357452 .V56
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No caso concreto, sabe-se que o TC R/1 Almeida reside no Rio de
Janeiro-RJ, com sua família, e que lá detém emprego. Dessa forma, é imperioso que
o exame da possibilidade de lhe impor regime semiaberto seja feito primeiro a partir
daquela capital, antes de se determinar as condições do cumprimento em Recife-PE.
Ou seja, pode ser que o recolhimento a Pernambuco se faça indispensável, afinal há
um título executivo penal a ser cumprido, porém, tal procedimento demanda cautelas
para que a penalização não ultrapasse o necessário e cabível, uma vez que tal
deslocamento é capaz de causar desagregação familiar e perda do emprego, entre
outros males.
Como recém-dito, não é unicamente com base no interesse do
Condenado que se estabelece onde ele cumprirá a pena, já que não há direito
subjetivo a lugar específico de cumprimento. O que se afirma, na verdade, é que esse
vetor deve ser considerado e ponderado com as cautelas cabíveis, para que a pena,
além do efeito de retribuição, exerça o caráter reformatório de forma mais eficaz, na
linha do ideal plasmado no referido art. 1º da LEP. Busca-se igualmente evitar que a
pena exceda à pessoa do Condenado, em atenção à garantia do art. 5º, inciso XLV, da
CR/88, pois a separação do Apenado de seus entes próximos trará malefícios não
somente a ele, mas também à sua família.
Especialmente acerca da questão familiar, destaca-se que o Recorrido
trouxe informações sobre a sua filha, a Sra. Anna Beatriz Barcellos de Almeida
Braga, a qual possui deficiência física. Conforme Laudos anexos, essa detém “perda
e atrofia muscular de membros inferiores, associada a pé torto calcaneovaro”. A
situação não foi alegada na instância de piso, de modo que não compôs os
fundamentos da Decisão e dela não pôde a Parte contrária tomar ciência e se
manifestar a respeito.
Essa inovação recursal impede que o tema seja um parâmetro para
julgar o acerto ou desacerto do decidido, visto que era ignorado naquele instante.
Não obstante, a questão reforça a insegurança que se constata: o desconhecimento
sobre a realidade concreta do Condenado (onde reside, com quem mora, se presta
auxílio a alguém, onde trabalha, etc.) é demasiada para que, somente com a
informação do CMNE, revogue-se a medida domiciliar e se determine o imediato
transporte do militar do Rio de Janeiro para Recife.
Por óbvio, a temática referente a essas minúcias da vida particular do
Oficial são do seu interesse, de forma que cabe à sua Defesa trazê-las à luz e
sustentá-las, apesar de também ser legítimo ao MPM averiguá-las. Todavia, uma vez
conhecidas pelo Julgador, são questões que não podem ser ignoradas e devem ser
devidamente equacionadas para o alcance da decisão mais adequada.
7000452-92.2023.7.00.0000
40001357452 .V56
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Por ora, neste exame recursal, o tema representa mais um complicador
para a resposta pretendida pelo MPM. Isso ocorre não somente devido à incerteza de
a transferência compulsória para Recife-PE ser cabível e necessária (porque, p. ex., é
ignorado se há possibilidade de alguma Organização Militar no Rio de Janeiro para
receber o militar), mas também por conta das prováveis dificuldades de locomoção
da filha do Condenado e, consequentemente, da possível dependência dela do apoio
do genitor, seja diretamente (transportando-a), seja indiretamente (emocional,
financeiro, etc).
A relevância em se equacionar os interesses da pessoa com deficiência,
mesmo quando ela não é o objeto direto da medida (como neste caso, em que o alvo
da prisão é o Condenado), possui respaldo legal. A título de exemplos, o art. 117,
inciso III, da LEP, prevê o direito à prisão domiciliar ao apenado em regime aberto
quando possuir filho com deficiência, enquanto o CPP concede garantia idêntica ao
preso provisório que seja responsável por pessoa com deficiência (art. 318, inciso
III, do CPP).
Embora, em tese, não se apliquem a este caso, porque aqui se trata de
prisão por condenação definitiva e de regime inicial semiaberto, os dois exemplos
não deixam de ser indicativos da mensagem que o ordenamento brasileiro transmite:
é necessário que as respostas judiciais considerem e avaliem os interesses dos
indivíduos vulneráveis por conta de deficiência, quando esses forem afetados,
mesmo que de modo indireto, principalmente em casos de aprisionamento, como
esclarecem os dispositivos citados.
E tais disposições são mera superficialidade, ao passo que o Brasil tem
adotado instâncias muito claras de valorização do tema, das quais podemos
mencionar outros dois normativos: o Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei
13.146/2015), que determina a garantia dos direitos da pessoa com deficiência na
aplicação de sanções penais (art. 81), e a Convenção Internacional sobre os Direitos
das Pessoas com Deficiência, a qual demanda que se levem em conta a proteção e a
promoção dos direitos desses indivíduos (art. 4.1, alínea “c”), previsão que inclusive
detém valor constitucional, pois foi aprovada de acordo com o rito do art. 5º, § 3º, da
CR/88.
Acerca das demais questões suscitadas pelo Parquet para sustentar o
caráter indevido do cumprimento em prisão domiciliar em detrimento de
estabelecimento que permita situação mais fidedigna ao regime semiaberto, essas
merecem respeito, porém não alteram o sucesso do Recurso. Na verdade, de um
ponto de vista teórico, as colocações a seguir estão corretas, mas são inservíveis por
não se enquadrarem na hipótese do caso em comento, tal qual já delineada acima.
7000452-92.2023.7.00.0000
40001357452 .V56
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Sobre esses demais temas, o MPM, em síntese, discorre acerca da
possibilidade de que a prisão domiciliar seja usada como substitutiva dos regimes de
cumprimento semiaberto. Pondera, entretanto, que a substituição deve ser feita de
forma excepcional, ao que cita a inocorrência de hipótese do art. 117 da LEP; a
inaplicabilidade do entendimento firmado pela Suprema Corte no RE 641.320/RS
(Súmula Vinculante 56) no caso; assim como sustenta que o eventual emprego de
domiciliar em razão da falta de vaga no regime imposto deve ser medida última, a
caber previamente avaliação de providências diversas.
Na ordem retro, a respeito do art. 117 da LEP, é indiscutível que, salvo
indicativo em contrário, o Condenado possui uma filha com deficiência, o que
autoriza a incidência do inciso III do referido artigo. Como dito anteriormente, pode
ser que o recolhimento em regime semiaberto ainda assim se justifique nesta
execução, mas, até o momento, nos limites da cognição recursal e com os poucos
argumentos sustentados pelo Parquet, está indefinido se a retirada da benesse
domiciliar não lesará injustamente direito de pessoa vulnerável.
Quanto à aplicabilidade do enunciado da Súmula Vinculante 56 e à
exigência de que os juízes observem medidas progressivas antes da colocação em
restrição domiciliar, a discussão acabou prejudicada pelos desconhecimentos já
sublinhados: nas Razões ministeriais não constam análises relativas à adequação e
necessidade de transferência do Condenado do Rio de Janeiro-RJ para Recife-PE e
nem à existência ou não de estabelecimento militar na capital fluminense que possa
receber o TC R/1 Almeida em regime semiaberto ou em forma adaptada.
Assim, embora esteja correto o membro ministerial no aspecto jurídico,
destaca-se a falta de certeza sobre a realidade concreta, a qual é imperiosa para
examinar se, um, a retirada da situação atual (prisão domiciliar) para outra
(semiaberto ou outra mais grave) é a mais adequada, e, dois, onde exatamente a
medida deverá ser cumprida. Sobre a dúvida retro, frisa-se que ela não se resume à
unidade militar de cumprimento, mas também abarca em que cidade a prisão deverá
ser executada, com o detalhe de a divergência ser entre municípios que distam mais
de dois mil quilômetros um do outro.
Por esses motivos, a conclusão construída não equivale a dizer que a
domiciliar decretada está absolutamente correta e que não possa vir a ser alterada.
Deduziu-se tão somente que, com o existente nos autos e pelos argumentos
formulados pelo MPM, restou impossível a este Juízo chegar a uma determinação
apropriada a respeito da adequação e necessidade de substituir-se o aprisionamento
no lar, por enquanto garantido ao Condenado.
Para bem esclarecer, compreendo que deverá o Parquet, no momento
de definição do local e da forma de cumprimento da pena, apurar as condições dos
estabelecimentos existentes na cidade do Rio de Janeiro-RJ, bem como avaliar a
7000452-92.2023.7.00.0000
40001357452 .V56
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

relevância da condição da filha do Oficial, além de outras questões, como porventura
o emprego detido do Condenado. Somente após isso, é que as demais medidas
poderão ganhar forma e viabilidade, inclusive aquelas de transferência compulsória.
Ademais, a negativa neste momento também não traduz a
impossibilidade de o MPM tanto renovar o pedido pela revogação do recolhimento
do militar no lar quanto manejar novos Agravos em Execução contra as próximas
decisões em que o pedido ministerial seja parcial ou totalmente rejeitado. Cada novo
recurso receberá a devida e individualizada análise por esta Corte, em atenção aos
argumentos que forem trazidos e às alterações fáticos-processuais que forem
produzidas.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer o Recurso em Sentido
Estrito interposto como Agravo em Execução, na forma do art. 197 da LEP, c/c art.
3º, alínea “a”, do CPPM; e, no mérito, de negar provimento ao Agravo em
Execução para manter a Decisão recorrida.
Proceda a Secretaria Judiciária com a correção da autuação destas
Peças para Agravo em Execução.
Documento eletrônico assinado por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, Ministro Relator para
o Acórdão, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento
está disponível no endereço eletrônico https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001357452v56
e do código CRC 5aadf725.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Data e Hora: 5/3/2024, às 16:10:37
7000452-92.2023.7.00.0000
40001357452 .V56
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000452-92.2023.7.00.0000/PE
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: LUIZ ALBERTO DE ALMEIDA BRAGA
ADVOGADO(A): SILVIO CESAR CARDOSO DE FREITAS (OAB DF59182)
ADVOGADO(A): TATIANA SOARES DAS NEVES LEAL (OAB DF050620)
ADVOGADO(A): EDUARDO BITTENCOURT CAVALCANTI (OAB DF067945)
DECLARAÇÃO DE VOTO
O presente recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos
objetivos e subjetivos para sua admissibilidade, merecendo, portanto, ser conhecido.
Quanto ao mérito, deve ser desprovido.
No caso, pedi vista do presente Recurso, a fim de analisar as
circunstâncias relevantes atinentes ao caso em exame.
Após análise minuciosa da quaestio, cheguei à conclusão que o
presente Recurso em Sentido Estrito, interposto pelo MPM, devia ser desprovido,
motivo pelo qual a Decisão do Juízo de primeiro grau, que estabeleceu o regime
domiciliar para a execução da pena, devia ser mantida na íntegra.
Inicialmente, salientei que o recorrido, em que pese a sua condenação à
pena de 7 (sete) anos de reclusão, pelo crime de estelionato (art. 251 do CPM), em
regime prisional semiaberto, ainda ostenta a condição de Oficial das Forças
Armadas.
Desse modo, a execução da pena que lhe foi imposta deve ser
cumprida em Organização Militar, ex vi do disposto no art. 73, parágrafo único,
alínea c, da Lei nº 6.880/1980 (Estatuto dos Militares), in verbis:
Art. 73. As prerrogativas dos militares são constituídas pelas honras, dignidades e
distinções devidas aos graus hierárquicos e cargos.
Parágrafo único. São prerrogativas dos militares:
[...]
c) cumprimento de pena de prisão ou detenção somente em organização militar da
respectiva Força cujo comandante, chefe ou diretor tenha precedência hierárquica
sobre o preso ou, na impossibilidade de cumprir esta disposição, em organização
militar de outra Força cujo comandante, chefe ou diretor tenha a necessária
precedência; [...]
7000452-92.2023.7.00.0000
40001359020 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Com efeito, inexistindo estabelecimento militar condizente com a
execução da pena, acertadamente laborou o Juízo a quo em determinar o
cumprimento domiciliar da pena imposta.
Nesse diapasão, cita-se o seguinte precedente desta Corte Castrense, in
verbis:
EMENTA: HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REGIME MAIS GRAVOSO.
OFICIAL DA MARINHA. Paciente que, cumprindo pena em regime prisional
aberto, em unidade militar, recebe autorização para frequentar curso superior é
impedido pela autoridade coatora de realizar estágio obrigatório para conclusão da
graduação, ato que prejudica a ressocialização do apenado. Preliminar do "Custos
Legis", no sentido do não conhecimento do "Writ", rejeitada em razão de se tratar
de ato de autoridade judicial que impõe ao sentenciado regime mais gravoso de
cumprimento de pena da qual, efetivamente, teria direito. Ordem concedida no
mérito para deferir a realização da atividade ressocializadora, posto ser impossível,
em sede de "habeas corpus", prejudicar a situação do paciente, o que decerto
ocorreria caso denegada a ordem. Habeas corpus conhecido. Concedida a ordem.
Maioria. (Habeas Corpus nº 0000048-54.2009.7.00.0000, Rel. Min. Marcos Augusto
Leal de Azevedo, 2/2/2010).
Nesse ponto, consoante entendimento semelhante, assim fundamentou
o Juízo de primeiro grau, in verbis:
Destarte, os citados dispositivos evidenciam que o cumprimento da pena imposta
por esta Justiça Especializada a oficial, militar das Forças Armadas, enquanto
ostentar essa condição será levado a efeito em penitenciária militar e, na falta
desta, em Organização Militar, comandada por quem tenha precedência hierárquica
sobre o preso, o que atende à prerrogativa contida na Lei nº 6.880/80 (Estatuto dos
Militares), entendimento este perfeitamente harmônico com a reiterada
jurisprudência do STM.
[...]
No presente caso, o sentenciado é Oficial da Reserva Remunerada do Exército
Brasileiro, de modo que, premido pela necessidade de ser dado início ao imediato
cumprimento da pena, diante do trânsito em julgado da condenação, foi concedida
ao sentenciado a prisão domiciliar, em face da inexistência de estabelecimento
militar adequado para recolhimento do preso, conforme citado na decisão atacada e
demonstrado pela certidão e documentos acostados aos autos (Seq 48).
Registre-se que, devido a alta patente do Apenado, de Oficial Superior do Exército
Brasileiro, não se recomenda o cumprimento da pena em estabelecimento prisional
civil, seja para a preservação de sua própria segurança, seja para garantir as
prerrogativas inerentes à sua patente, conforme estabelecido no Estatuto dos
militares.
Neste cenário, considerando não ser conveniente o cumprimento da pena em
estabelecimento prisional civil, como também pela impossibilidade de cumprimento
em OM, conforme documentos citados, não se pode fixar o regime mais gravoso,
7000452-92.2023.7.00.0000
40001359020 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

nos termos da Súmula Vinculante nº 56: “A falta de estabelecimento penal
adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais
gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE
641.320/RS.".
Ademais, embora seja grave o crime pelo qual foi condenado, é importante
considerar que o delito não foi praticado com violência ou grave ameaça à pessoa e
não representa qualquer perigo à sociedade, de modo que não há qualquer
empecilho ao exercício pelo sentenciado de trabalho externo. (Processo nº 7000452-
92.2023.7.00.0000, evento 1, DEC9).
Ademais, sobressai dos autos a informação superveniente que,
também, justifica a medida adotada na Decisão recorrida, qual seja, a condição de
saúde da filha do Requerido, por ser portadora de deficiência física, atestada por
laudos médicos acostados aos autos.
Do mesmo modo, frisei que não há como piorar a situação do
sentenciado, quando não houver meios disponíveis para a execução da pena, nos
moldes descritos na Sentença condenatória, consoante o entendimento consolidado
na Súmula Vinculante nº 56: “A falta de estabelecimento penal adequado não
autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso”.
Nesse sentido, cita-se o seguinte precedente do STM, in verbis:
EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. MILITAR DA ATIVA.
CUMPRIMENTO NO QUARTEL. PROGRESSÃO DO REGIME SEMIABERTO
PARA O ABERTO. PRISÃO DOMICILIAR. INDEFERIDA. RECURSO. ALEGAÇÃO
DE CUMPRIMENTO EM REGIME MAIS GRAVOSO. TRABALHO E PERNOITE
NA UNIDADE. EXÍGUO TEMPO ENTRE O FIM DO EXPEDIENTE E O INÍCIO
DA SEGREGAÇÃO NOTURNA. SITUAÇÃO CONSTATADA. IMPROPRIEDADE
DA CASERNA PARA O REGIME ABERTO. PREJUÍZO À RESSOCIALIZAÇÃO.
APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO COMUM. AUSENTE CASA DE ALBERGADO
PARA MILITARES NA LOCALIDADE. APENAMENTO DOMICILIAR.
ADEQUAÇÃO. RECURSO CONHECIDO. UNANIMIDADE. PROVIMENTO POR
DECISÃO MAJORITÁRIA. I - Militar condenado na Justiça Estadual comum à
pena de 5 anos, 7 meses e 16 dias de reclusão, sem imposição de pena acessória ou
efeito condenatório referente à perda do cargo público. Execução da pena na
Unidade Militar, em regime inicialmente semiaberto. Posterior progressão para o
aberto, porém com a manutenção do trabalho diurno no Quartel. II - Requerimento
para que o regime aberto passasse a ser cumprido mediante prisão domiciliar, uma
vez que a execução, na forma observada, continuaria a proibir que o Condenado
mantivesse uma vida externa à caserna. Presente janela de tempo entre o fim do
expediente e a hora para o recolhimento noturno, porém demasiadamente exígua
para que o militar se deslocasse até sua residência ou qualquer outro local. Assim,
de fato, permaneceu no regime semiaberto, pois trabalha, convive e dorme no
mesmo local de cumprimento da pena. III - Situação alegada que se constata nos
autos. Embora acertado o Juízo da Execução em não recolher o Condenado em
xadrez ou cela, tem-se que a forma de execução da pena inviabiliza, quase que por
completo, qualquer sorte de convívio fora do Quartel, tornando o regime aberto, na
7000452-92.2023.7.00.0000
40001359020 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

prática, equivalente ao regime semiaberto anterior e, portanto, o cumprimento mais
gravoso. Ademais, a Unidade é imprópria como casa de albergado, ao passo que os
demais militares são, paradoxalmente, colegas no turno matinal e carcereiros à
noite, bem como porque é local inerentemente murado, circunstâncias que apontam
sua inadequação perante o Código Penal comum (CP) e a Lei de Execuções Penais
(LEP). IV - Em que pese a especialidade do Direito Penal Militar, as referidas
legislações se aplicam ao caso concreto em razão da insuficiência do Código
Substantivo Castrense, pois, em caso de militar condenado a uma pena superior a
dois anos de privação da liberdade, e que se mantenha nas Fileiras durante o
cumprimento, não há previsão apropriada sobre como executar a pena. Sublinha-se
que a condenação imposta adveio da Justiça Comum, fixada, portanto, sob as
diretrizes da respectiva legislação, fato que torna impositiva a incidência das
regrais gerais, como os regimes de progressão (art. 33 do CP), até mesmo em
respeito à coisa julgada. V - Reconhecida a impossibilidade de que a execução
prossiga nos moldes originários, constatou-se também a inexistência de casa de
albergado, ou estabelecimento equivalente, na localidade, porquanto encontrado
tão somente um albergue no município, o qual, porém, não detém separação
necessária entre apenados civis e militares. Logo, haveria desrespeito à
prerrogativa prevista no art. 73, § único, alínea "c", do Estatuto dos Militares (Lei
6.880 de 1980). VI - Confrontado com a inadequação da Unidade para o
cumprimento da reprimenda em regime aberto, e com a falta de Casa de Albergado
militar, forçosa a aplicação do entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal
no julgamento do Recurso Extraordinário 641.320/RS, e consolidado na Súmula
Vinculante 56. Dessa forma, concedido o apenamento domiciliar, com a
determinação ao Juízo da Execução para que fixe as demais condições que
perceber necessárias, observadas a adequação e a proporcionalidade com o caso
concreto. VII - Recurso conhecido por unanimidade. No mérito, provimento por
maioria. (Recurso Em Sentido Estrito nº 7001362-61.2019.7.00.0000, Rel.
p/Acórdão Min. Péricles Aurélio Lima de Queiroz, 28/5/2020). (Grifos nossos).
Vê-se, pois, que a exegese dada à solução da quaestio, na Decisão
recorrida, se harmoniza com a dignidade da pessoa humana, bem como observa os
princípios constitucionais da proporcionalidade/razoabilidade, motivo pelo qual deve
ser mantida.
Ante o exposto, votei no sentido de negar provimento ao Recurso
interposto pelo MPM, para manter, na íntegra, por seus próprios e jurídicos
fundamentos, a Decisão recorrida.
Brasília, 11 de dezembro de 2023.
Documento eletrônico assinado por JOSÉ BARROSO FILHO, Ministro, na forma do artigo 1º, inciso III, da
Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos,
mediante o preenchimento do código verificador 40001359020v2 e do código CRC e9ac356c.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): JOSÉ BARROSO FILHO
Data e Hora: 5/3/2024, às 14:32:9
7000452-92.2023.7.00.0000
40001359020 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR